Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705192-12.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CINEMARK BRASIL S.A. EMBARGADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CINEMARK BRASIL S.A., contra acórdão de ID – 34038765. De acordo com as razões recursais, o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34362208. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2022 14:32:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador